Tribunal: CARF
Processo: 10882.904125/2011-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2025-01-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.904125/2011-47
ACÓRDÃO
1002-003.686 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VEDAT TAMPAS HERMETICAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DE DCOMP. INOCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO
ANALISADA DENTRO DO PRAZO LEGAL.
De acordo com o art. 74, § 5o e 6o, da Lei n.o 9.430/96, c/c art. 59 da IN SRF
no 460/2004, o prazo de que dispõe a Administração Fazendária para
proceder ao exame de DCOMP é de até cinco anos da data em que foi
apresentada a declaração retificadora.
Observado este prazo, não há que se falar em homologação tácita de
DCOMP.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a homologação parcial de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita
pela legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.686 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.904125/2011-47
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
homologação tácita da DCOMP, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista e Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/RJO.
O presente processo tem origem na Per/Dcomp no 15870.39975.191006.1.7.02-
6909, onde se registra crédito de saldo credor de IRPJ do ano-calendário de 2000.
2. A Dcomp referida foi analisada pela DRF - Osasco com a emissão do Despacho
Decisório de fl. 27, com a não homologação, pois não foi confirmado o saldo credor,
conforme demonstrativos de fls. 27/29.
3. Consoante consulta ao sistema Sucop a interessada foi cientificada em
19/07/2011 do Despacho Decisório.
4. A interessada apresentou sua manifestação de inconformidade, em 18/08/2011,
fls. 02/11, arguindo, em síntese, que:
- o IRRF foi efetivamente recolhido;
- nos termos do §5o do art. 74 da Lei no 9.430/96, teria ocorrido a homologação
tácita, sendo irrelevante a realização de retificação da Dcomp, pois seria improcedente
qualquer tentativa de criar uma hipótese de interrupção do prazo da norma citada, nem
qualquer outra, contempla essa hipótese de interrupção;
- ilegal e inaplicável o art. 59 da IN 460/2004, o qual prevê ao arrepio do texto
legal, a interrupção do prazo de homologação tácita, em razão de Per/Dcomp retificador;
- houve um equívoco somente percebido quando do Despacho Decisório.
Ao preencher a Dcomp, apontou como saldo negativo o ano de 2000. Entretanto, o
ano-calendário seria 2001. Com é um erro formal, cabe à RFB a restituição pois é um
indébito tributário;
- deve-se levar em consideração que a interessada não tem mais possibilidade de
apresentar nova Dcomp, em face do prazo previsto no art. 168 do CTN;
- em fl. 11, requer que suas intimações e notificações sejam encaminhadas a seu
procurador.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.686 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.904125/2011-47
3

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/RPO,
conforme acórdão n. 12-85.657, de 22 de fevereiro de 2017 (e-fls. 66), que recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Admitida a retificação da declaração de compensação, o termo inicial da
contagem do prazo será a data de sua apresentação.
COMPENSAÇÃO. SALDO CREDOR DE IRPJ. ERRO NO REGISTRO DO CRÉDITO
Verificada a impossibilidade de retificação da Dcomp, deve ser não
homologada a compensação declarada.

Inconformado com a decisão de piso, o Recorrente apresentou recurso voluntário
no qual, em essência, repete e reafirma fundamentos já apresentados em sede de Manifestação
de Inconformidade, salientando a ocorrência de erro formal no preenchimento do PER/DCOMP;
evocando a aplicação do princípio da verdade material, e solicitando o cancelamento da multa no
caso de decisão por voto de qualidade.
Requer ao final:
1- que as intimações e notificações a serem feitas, relativamente às decisões
proferidas neste processo sejam encaminhadas aos seus procuradores;
2- o reconhecimento da homologação tácita da compensação vindicada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

1. Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c o 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF).
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.686 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.904125/2011-47
4
2. Requerimento de intimação do resultado do julgamento na pessoa dos
Advogados
O Recorrente requer a intimação do resultado do julgamento na pessoa do seu
advogado.
Segundo o art. 23 do PAF (Decreto n° 70.235/72) - o qual regula o processo
administrativo fiscal - a intimação é efetuada no domicílio do sujeito passivo. Veja-se o dispositivo
em comento:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei n° 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lein°9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei n° 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei n°
11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei n° 11.196, de 2005)

O mesmo dispositivo legal, em seu § 4°, considera como domicílio tributário o
endereço postal fornecido pelo sujeito passivo ou o endereço eletrônico a ele atribuído pela RFB:
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei n° 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei n° 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde
que autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei n° 11.196, de 2005)

Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.686 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.904125/2011-47
5
Portanto, não prospera o requerimento do Recorrente, porquanto a intimação dos
atos processuais é dirigida ao sujeito passivo da obrigação tributária, e não ao advogado indicado
por aquele.

3. Preliminar de homologação tácita da DCOMP original
Preliminarmente, o Recorrente sustenta que ocorreu a decadência da dívida fiscal
exigida, fundado no § 5o do artigo 74 da Lei n° 9.430, de 1996, que reza:
Art. 74 (...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
Inicialmente, cabe registrar que o recorrente confunde o prazo para homologação
da compensação, previsto no art. 74, § 5.o, da Lei n.o 9.430/96, com o prazo para constituição do
crédito tributário, de que cuida o CTN.
Explica-se.
A DCOMP - Declaração de Compensação -constitui instrumento de confissão de
dívida suficiente à constituição do crédito tributário, a teor do que dispõe o § 6o do artigo 74 da
Lei n° 9.430, de 1996:
Art. 74. (...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
(Incluído pela Lei n° 10.833, de 2003)

Assim, por força de determinação legal, a mera apresentação da DCOMP dispensa
qualquer ato administrativo de lançamento dos débitos nela confessados.
Nesse quadro, equivoca-se o Recorrente, quando afirma que a contagem do prazo
decadencial para análise da DCOMP retificadora teria início a partir da data de apresentação da
DCOMP retificada, eis que os débitos informados foram regular e devidamente constituídos, e,
portanto, sua cobrança decorrente da decisão que concluiu pela improcedência do crédito
alegado não representa desdobramento da atividade administrativa de lançamento, sendo, deste
modo, descabidas quaisquer alegações neste sentido.
Em verdade, o § 5o do artigo 74 da Lei n° 9.430, de 1996 estabelece o limite
temporal de que dispõe o Fisco para apreciação de DCOMP, porém, não fixa qualquer prazo
decadencial para constituição do crédito tributário. E nem poderia fazê-lo, eis que, como visto, a
transmissão da DCOMP é instrumento legalmente válido e suficiente à constituição do crédito
tributário, independentemente de ato administrativo de lançamento.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.686 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.904125/2011-47
6
O acórdão recorrido, por sua vez, sustentou que a retificação da DCOMP implicaria
alteração do termo inicial da contagem do prazo de sua análise para a data de apresentação da
DCOMP retificadora, no 15870.39975.191006.1.7.02-6909, no que está com a razão, conforme
previsão expressa no art. 59 da IN SRF no 460/2004, que previa:
Art. 59. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 29 será a data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora.

Cabe lembrar que o § 14 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 confere à Secretaria da
Receita Federal - SRF disciplinar o disposto neste artigo:
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos
de restituição, de ressarcimento e de compensação.

No caso, o Recorrente quer o melhor de dois mundos: de um lado, quer inaugurar
nova relação jurídica-processual e ver reconhecido seu direito de retificar substancialmente o
PER/DCOMP original para alterar o crédito e o período anteriormente informados; de outro,
invoca o termo final do prazo decadencial da DCOMP original como data peremptória ao exame da
retificadora. Nada mais conveniente.
O exemplo seguinte mostra a impropriedade do argumento: imagine-se, por
hipótese, a situação de um PER/DCOMP retificador apresentado em 30/06/2010, um mês antes do
término do prazo decadencial para análise do PER/DCOMP retificado (31/07/2010), em que o
sujeito passivo, logo em seguida ao vencimento deste prazo, em 01/08/2010, argui a homologação
tácita da declaração original e a perda do direito da administração tributária para exame da
retificadora. No exemplo dado, é improvável que a administração tributária tivesse recursos e
tempo hábil suficientes para analisar todos os dados informados na DCOMP retificadora e emitir
Despacho Decisório antes do término do prazo decadencial iniciado com a apresentação da
DCOMP retificada.
Assim, por óbvio, o argumento não é válido ou logicamente aceitável; se fosse,
estar-se-ia chancelando e estimulando conduta aleivosa de sujeito passivo em seu próprio
benefício e em detrimento da fazenda publica, revelando flagrante violação a princípios
norteadores do ordenamento jurídico pátrio, entre os quais, o da proibição de usufruir benefício
originado da própria torpeza.
Pelo exposto, rejeito a preliminar de homologação tácita da DCOMP, entendendo
que foi devidamente observado o prazo para sua análise previsto na legislação de regência.

Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.686 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.904125/2011-47
7

4. Mérito.
O outro tema devolvido ao conhecimento deste colegiado diz respeito ao IRRF
relativo ao período-base examinado, que o então manifestante alega ter sido quitado.
Sobre o tema, assim manifestou-se o acórdão recorrido:
9. DOS IRRF
9.1. No início de sua manifestação, a interessada alega a quitação das retenções
na fonte. Segundo art. 943 do 943 do Decreto no 3.000/99 assim estabelece:
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts 941 e 942.
§ 1o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir
sua declaração com o mencionado documento.
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§1o e 2o do art. 7o
e §1o do art. 8 (Lei no 7.450/85, art. 55).
9.2. Aos autos não foram juntados os comprovantes.

Considerando que o Recorrente literalmente repisa argumentos apresentados em
sede de impugnação, não oferece novos elementos de prova, e, em nenhum momento, enfrenta
os apontamentos da decisão recorrida, decido mantê-la pelos seus próprios fundamentos,
valendo-me da autorização prevista no parágrafo 12 do art. 114 da Portaria MF no 1634, de 21 de
dezembro de 2023 (RICARF).

Dispositivo
Considerando que o artigo 170 do CTN só autoriza a compensação de débitos
tributários com créditos líquidos e certos dos interessados frente à Fazenda Pública, e que o
Recorrente não traz elemento de prova capaz de infirmar os fatos aqui narrados, voto por rejeitar
a preliminar de homologação tácita da DCOMP e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
mantendo integralmente a decisão de piso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.686 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.904125/2011-47
8

Fl. 189
DF CARF MF
Original